Tribunal: STF
Processo: ARE 1571173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO PÚBLICO INATIVO/APOSENTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARIDADE. LEI 13.327/2016. AGU - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 37, XV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    I – Cuida-se de ação proposta contra a União, onde a parte autora, Advogado da União aposentado, pretende receber os honorários de sucumbência previstos na Lei 13.327/2016, nas mesmas condições em que eles foram pagos aos advogados em atividade, no período de agosto a dezembro de 2016. O pedido foi julgado procedente.



    II – A União, em seu recurso, sustenta a ilegitimidade passiva da União, pois se trata de ação ajuizada por servidor aposentado do INSS.



    III – A análise da legitimidade passiva ad causam no presente feito é condição da ação, aferível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem a presença da qual o processo deve ser extinto sem a análise do mérito.



    IV – Esta Turma, em data recente, alterou seu entendimento quanto à legitimidade da União para figurar no polo passivo da lide, ao considerar a natureza privada dos valores e do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, órgão criado pela Lei 13.327/2016 e que, consoante art. 34, I, detém competência para editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores decorrentes dos honorários de sucumbência tratados no art. 30 do mesmo diploma legal, foi atribuída natureza de ente de direito privado sem fins lucrativos e não pertencente à Administração Pública, nos termos do artigo 2º da Portaria AGU 276, de 18/07/2017.



    V – Para firmar essa compreensão, reporta-se a precedente da 2ª TR/DF, no julgamento do RI 1045696- 95.2019.4.01.3400, relator Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, assim ementado:



    4. A competência atribuída à União no art. 39 da Lei nº 13.327/2016 é tão somente de distribuição entre advogados públicos federais, ativos e inativos, do valor arrecadado no primeiro semestre de 2015 a título de honorários advocatícios relativos a ações em que foram parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais. In verbis:



    Art. 39. Para as competências de agosto a dezembro de 2016, os honorários advocatícios serão creditados em folha de pagamento pela União diretamente aos servidores ativos e aos aposentados nos cargos de que trata este Capítulo, no valor referente a uma cota-parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que, para a verba referente aos encargos legais da União, será considerado percentual único de 50% (cinquenta por cento) e, para as demais verbas descritas no art. 30 desta Lei, será considerado o percentual de 100% (cem por cento).



    5. Portanto, havia um montante único, com destinação específica, a ser distribuído pela União, nos termos do art. 39 da Lei 13.327/2016. O valor arrecadado que compunha esse montante pertence originariamente aos ocupantes dos cargos previstos no art. 27 da Lei 13.327/2016, conforme disposição estabelecida no art. 29 da mesma norma.



    Art. 29. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo.



    6. É imperativo então concluir que tais valores não pertencem e nem pertenceram à União, e que, pela exegese da norma, ela não detém a obrigação de pagar com fundos próprios valores a título de honorários advocatícios, tendo em vista que os valores a que os ocupantes dos cargos públicos designados têm direito são decorrentes de arrecadação específica a esse título e de titularidade própria dos destinatários, cabendo à União tão somente a repartição do montante, no período entre agosto/2016 e dezembro/2016.



    7. Destaque-se, então que o pedido inicial é para que seja declarado, na esteira do tema 196 (TNU/STJ), o direito da parte autora ao recebimento, com relação ao período de agosto a dezembro de 2016, da integralidade da cota-parte que foi creditada aos advogados públicos federais com tempo de efetivo exercício superior a dois anos e seja determinado o pagamento das diferenças entre estes valores ora reconhecidos e o que foi efetivamente creditado em favor da parte autora. Ora, o que se busca afinal é o reconhecimento de que a distribuição do montante entre ativos e inativos foi feita de forma errônea. Logo, o acolhimento do pedido autoral implica necessariamente na redistribuição do montante arrecadado a título de honorários no primeiro semestre de 2015.



    8. O pagamento dos honorários advocatícios entre agosto e dezembro de 2016 ocorreu pela distribuição de um montante único arrecadado. Por esse motivo, diferenciar o pagamento de uma das partes envolvidas, em relação à forma como dividido originariamente, deveria acarretar em um recálculo de todos os valores pagos a cada um dos advogados públicos federais. A suplementação do valor destinado ao pagamento dos inativos, concomitantemente acarreta na consequente diminuição do valor que deveria ter sido pago aos advogados ativos, que não integram o polo passivo da demanda. Ora, se são os demais advogados públicos os principais afetados por eventual decisão de procedência no presente processo, devendo responder com parte do patrimônio sobre o qual possuem titularidade originária, são esses os que possuem legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Portanto, não sendo a parte passiva ad causam um ente daqueles que acarretam a competência originária da Justiça Federal, não há competência deste Juízo para apreciar a causa.



    9. Ao se elencar exclusivamente a União como parte passiva da demanda, o que se pretende, na realidade, é que ela arque sozinha, com verbas oriundas do orçamento público, um acréscimo ao montante arrecadado no primeiro semestre de 2015, de natureza privada, e distribuído a título de honorários no período de agosto a dezembro de 2016.



    10. Reitere-se que esta Turma não desconhece o precedente da Turma Nacional de Uniformização (Tema 196), que encerrou controvérsia sobre a correta interpretação do art. 39 da Lei 13.327/2016, fixando a tese de que “É devido o pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, aos inativos (igualdade de valor entre ativos e inativos), no período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39, da Lei nº 13.327/16” (TEMA 196 – PEDILEF 5025059-25.2016.4.04.7200/SC, Rel. Juíza Federal Carmen Elizângela dias Moreira de Resende, j. 25/04/2019, transitado em julgado em 31/05/2019). O reconhecimento do direito material da parte, na forma como delineado no precedente, não afasta a análise sobre as condições da ação e a verificação do correto direcionamento da demanda à parte efetivamente legítima para figurar no polo passivo e responder pela efetivação do direito reconhecido. No precedente apontado não houve debate acerca da legitimidade do polo passivo e da competência do JEF, não havendo superação sobre tais pontos na definição do Tema pela TNU.



    11. Portanto, é imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva da União para a causa. Precedente dessa turma: 1045685-66.2019.4.01.3400, Rel. Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, 2ª Turma Recursal do DF, julgado em 06/10/2021.



    VI – Assim, com ressalva do meu entendimento sobre o tema, deve-se respeitar a jurisprudência da Turma para reconhecer a ilegitimidade passiva da União.



    VII – Recurso da União provido para anular a sentença e julgar o processo extinto sem resolução do mérito, em face do indeferimento da petição inicial (NCPC/2015, art. 485, incisos I e VI c/c art. 330, inciso II).



    VIII – Incabíveis honorários advocatícios.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente